Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS POR MEIO ELETRÔNICO. “PARCEIROS PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA”. CREDENCIAMENTO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da decisão que não conheceu o recurso de apelação por ela interposto em virtude de intempestividade.

2. O Código de Processo Civil em vigor, no art. 1010, § 3o, conferiu aos Tribunais de segunda instância a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação. 2.1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (inerentes ao exercício da referida pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.

3. Nos termos do art. 2o da Lei no 11.419/2006, a prática de atos processuais por meio eletrônico é admitida mediante o uso de credenciamento prévio no Poder Judiciário. O art. 5o, caput e § 1o, da mesma lei, prevê que as intimações serão feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação.

4. No caso, a agravante/apelante integra o grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica” deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem como principal característica a contagem de prazos a partir do recebimento da intimação eletrônica realizada por meio do sistema, e não mais via DJe. Nessas parcerias o procurador gestor de cada entidade parceira tem por atribuição efetuar o cadastramento prévio dos demais advogados representantes da parte que emitirão ciência dos atos processuais.

5. Constatado que a ciência da sentença foi regularmente procedida por advogada previamente cadastrada pela parte neste Egrégio Tribunal de Justiça, o que garante a regularidade da intimação a respeito das decisões proferidas nos autos, deve ser afastada suposta nulidade da intimação.

6. Recurso conhecido e desprovido.